Tribunal: TJMT
Processo: 1007449-43.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007449-43.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por THIAGO GONÇALVES RODRIGUES DE AMORIM em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Capital que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.° 1005962-12.2022.8.11.0041, proposta por ITAÚ UNIBANCO S.A., determinou a suspensão do processo em razão da afetação do tema 1.132 pelo Superior Tribunal de Justiça, que irá definir se: “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”.
No mais, determinou a intimação do Banco Agravado para postular pela conversão da ação em Execução Extrajudicial, a qual dispensa a notificação; ou para comprovar a notificação extrajudicial recebida pelo próprio requerido, ora Agravante.
De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade.
Ressalta-se que o artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na hipótese, entendo perfeitamente aplicável os aludidos dispositivos legais, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento, qual seja: infração ao princípio da dialeticidade recursal.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o Recorrente tece seus argumentos totalmente dissociados do conteúdo e fundamentos do decisum agravado.
Nota-se que o Agravante alega que foi determinada a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto do litígio e, no final das razões do recurso, pede a baixa do mandado de busca e apreensão.
Todavia, a decisão vergastada sequer menciona acerca de expedição do mandado de busca e apreensão. Em verdade, não se verifica nos autos qualquer constrição ou ordem a ser cumprida em relação ao automóvel objeto da ação de Busca e Apreensão.
A Julgadora singular apenas e tão somente determinou o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema 1132 pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, como se denota da decisão proferida em 04/05/2022 - ID. 83945851.
Conclui-se, portanto, que não há congruência ou correlação lógica entre o que argumenta o Recorrente e os termos da decisão proferida na instância singela.
De acordo com o princípio da dialeticidade, cumpre ao recorrente insurgir-se exatamente contra as razões suscitadas na decisão recorrida, de forma lúcida, clara e argumentativa, eis que entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que a impugna deve haver relação de congruência a fim de permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da ratio decidendi.
Diante dessas explanações e, considerando a patente ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento por não impugnar especificamente os fundamentos do decisum objurgado.
Publique-se. Intime-se
Cuiabá, 06 de maio de 2022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora